Tribunal: TJDFT
Processo: 0716475-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0716475-52.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: SAULO SANTOS ALVES PACIENTE: MARIO MURILO SILVA ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado por SAULO SANTOS ALVES, advogado constituído, com OAB/DF no 55.783, em favor de MARIO MURILO SILVA ARAÚJO, investigado pela suposta prática dos delitos de ameaça e porte ilegal de arma de fogo, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 3a Vara Criminal de Ceilândia/DF que indeferiu o pedido de trancamento do inquérito policial no 95/2022, distribuído sobre o no 0709858-67.2022.8.07.0003 (fls. 75/78). Alega o impetrante que a apreensão da arma de fogo na oficina do paciente operou-se de maneira ilegal, uma vez que não havia situação de flagrante, tampouco autorização do paciente. Aduz que, na verdade, os policiais induziram o paciente em erro ao conduzi-lo até o local, o que contaminou todas as provas colhidas. Narra que o paciente não praticou nenhum fato criminoso, pois não estava na posse do artefato no instante da apreensão. Logo, sustenta que a investigação falece de justa causa, notadamente no que tange à materialidade dos suposto delitos de porte ilegal de arma de fogo e ameaça. Requer, com isso, liminarmente, o trancamento do inquérito policial até o julgamento definitivo da presente impetração. No mérito, postula a confirmação da medida, seguida da devolução da arma apreendida e da declaração de nulidade das provas obtidas. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pelo impetrante recomenda o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 25 de maio de 2022 16:35:54. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora